Tribunal: TJES
Processo: 0017172-93.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017172-93.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IVAN LUIZ PAGANINI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – DOLO DEMONSTRADO – DIREITO DE AÇÃO - IMPRESCRITÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, a pretensão de ressarcimento de danos causados ao Erário Pública fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa é imprescritível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017172-93.2014.8.08.0024

APELANTE: IVAN LUIZ PAGANINI E OUTRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação civil pública de ressarcimento ao erário” ajuizada pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelado, em face de IVAN LUIZ PAGANINI E OUTRA, ora Apelantes.

Pela sentença de fls. 416/430v, integrada pela decisão de fls. 443/443v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a ação, condenando os Apelantes ao ressarcimento do dano provocado ao Erário, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignados, os Apelantes interpuseram o recurso de apelação de fls. 447/458, em que pugnam, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que não restou comprovada a prática de ato doloso, bem como requerendo a aplicação retroativa das alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa, que os beneficiariam.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 461/467, requerendo o desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 4400650, pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que a sentença recorrida não merece reforma.

Inicialmente, cumpre destacar que, muito embora os Apelantes sustentem a aplicação, em seu benefício, das alterações havidas na Lei Federal n. 8.429/1992, a fim de que se reconheça a ocorrência de prescrição no caso concreto, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que, ainda que estivessem eventualmente prescritas as demais sanções previstas na lei especial, a pretensão de ressarcimento dos danos causados ao Erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, é imprescritível.

Convém apontar que não se cuida de ação civil pública por improbidade administrativa, mas, tão somente, ação civil pública de ressarcimento ao Erário, tendo sido suficientemente provada a conduta lesiva por parte dos Apelantes, como se extrai do judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 4400650), nos seguintes termos:

“Da análise processual é possível concluir que os réus/apelantes Luzia Margarete Paganini e Ivan Luiz Paganini lesaram o erário, conforme bem detalhado pela I. Promotora de Justiça Graziela Argenta Zanetti em sede de contrarrazões recursais, senão vejamos:

(...) a apelante Luzia Margarete Paganini foi favorecida com um depósito em conta corrente de sua titularidade no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), proveniente da conta corrente de Raimundo Benedito de Souza Filho, com o intuito de financiar a campanha do também apelante Ivan Luiz Paganini ao pleito de Prefeito de Domingos Martins, nas eleições municipais do ano 2000.

[...]

(...) o
ato de improbidade em que se funda a presente ação de ressarcimento não foi praticado/imputado aos apelantes, mas sim àqueles que DOLOSAMENTE gerenciaram o esquema de corrupção voltado para o desvio de dinheiro público, de modo que as ações penais e as respectivas ações de improbidade administrativa foram ajuizadas tão somente em face da cúpula do esquema de desvio de recursos públicos na COOPETEFES, inclusive em face de Raimundo Benedito de Souza Filho, responsável pelo depósito na conta corrente da apelante
.

Assim sendo,
o Parquet busca e pleiteia, individualmente,
em face de cada beneficiário do dinheiro ilicitamente pulverizado
, a justa reintegração patrimonial aos cofres públicos.
” (grifos e destaques nossos).

R
esta demonstrado que o dano ao Erário que se busca ressarcir está fundado, ou seja, tem sua
origem,
em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, tornando imprescritível o exercício do direito de ação para ressarcimento aos cofres públicos.

Portanto, tem-se por escorreita o exame empreendido pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, para quem a origem ilícita da doação recebida era conhecida dos Apelantes, tanto que não houve declaração dos valores recebidos à Justiça Eleitoral, tampouco à Receita Federal, permitindo-se inferir a existência de "caixa 2" na campanha eleitoral do Apelante Ivan Luiz Paganini, com o auxílio de sua irmã, a Apelante Luiza Margarete Paganini.

Considerando-se que o dolo é apreciado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, tal fato afigura-se suficiente e relevante para comprovar também a conduta dolosa dos Apelantes, de modo que não há que se reformar a sentença que os condenou a ressarcir o Erário, não havendo que se falar, como visto, em prescrição.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 04/07/2023

Sessão do dia 04.07.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.